Tribunal: TJMT
Processo: 1075070-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1075070-60.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA No 339 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A AFASTAR A ALEGADA OMISSÃO.DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema no 339/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve devida aplicação do Tema no 339 do STF.

III. Razão de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão que justifique a distinção ao Tema no 339 do STF, pois houve apreciação, ainda que de forma sucinta, de todos os pontos alegadamente omissos.

IV. Dispositivo

4. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “
Devida a aplicação do Tema no 339/STF quando o acórdão objeto do Recurso Extraordinário abordou, ainda que de forma sucinta, os pontos alegadamente omissos
”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1075070-60.2024.8.11.0041

PARTE(S) AGRAVANTE(S): AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

PARTE(S) AGRAVADA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso
Extraordinário
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral

(Tema
no
339/STF
).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão recorrido ao não avaliar a
controvérsia
sob a ótica d
a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante acerca da nulidade do auto de infração
.

Recurso tempestivo
(id.
345994869
)
.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 350170375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a parte Recorrente alega que
“o v. acórdão foi omisso com relação ao real fundamento utilizado pelo d. Juízo a quo para declarar a nulidade do auto de infração sob discussão e, por conseguinte, incorreu em verdadeira obscuridade”.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (
g.n
)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no
Tema 339.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Com efeito, o acórdão recorrido não incorreu em omissão, tendo enfrentado expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive aquela que o agravante aponta como não apreciada, qua
l
seja,
a fundamentação adotada pelo juízo sentencian
te
acerca da nulidade do auto de infração
, nos seguintes termos:

Acórdão d
os Embargos de Declar
ação (id.
326058875
).

O acórdão embargado enfrentou com precisão e clareza os elementos centrais da controvérsia, registrando de forma expressa que a matéria submetida à apreciação envolve a análise de créditos de ICMS decorrentes de operações de devolução de mercadorias e recolhimentos antecipados, cuja apuração demanda conhecimento técnico específico.

Tal conclusão decorreu da constatação, nos autos, de divergências relevantes entre os dados apresentados pela parte Embargante e os elementos fiscais trazidos pelo Fisco Estadual, sendo a instrução probatória, com a realização de prova pericial contábil, medida indispensável para apuração da efetiva ocorrência do fato gerador e da legitimidade dos créditos escriturados.

Importa destacar que a própria Embargante havia requerido, em mais de uma oportunidade, a produção da prova técnica ora reputada dispensável, o que
evidencia
, por si só, a relevância da perícia contábil para a elucidação dos fatos controvertidos.

Assim, a decisão de Primeiro Grau que, a despeito desse requerimento, julgou antecipadamente a lide e reconheceu a nulidade do Auto de Infração e da CDA, com base apenas em prova documental unilateral, que impõe a anulação da sentença, conforme reconhecido por esta Câmara.

A leitura dos fundamentos adotados no julgamento revela que não houve desconsideração do argumento relativo à ausência de motivação idônea no lançamento tributário. Ao contrário, a motivação do lançamento e a natureza dos elementos utilizados na constituição do crédito fiscal foram sopesadas, sendo justamente por envolverem aspectos técnicos de apuração contábil que se reconheceu a necessidade de dilação probatória.

A eventual existência de vícios no procedimento administrativo-fiscal poderá ser
melhor
examinada à luz do conjunto probatório a ser formado, o que reforça a pertinência do retorno dos autos à origem.

Assim, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à orientação firmada no Tema no 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, não impondo ao julgador o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026